Tribunal: CARF
Processo: 11080.730604/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730604/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.686 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
DANONE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2012, 14/09/2012, 25/09/2012, 27/09/2012
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO.
Tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e a decisão proferida no autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, por meio da qual o STF julgou
inconstitucional o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, impõe-se o
cancelamento do lançamento concernente à multa isolada aplicada em razão da
negativa de homologação de compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da
multa isolada por compensação não homologada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 05/09/2017, para aplicação de
multa isolada em razão da negativa de homologação de compensação, disposta no parágrafo 17
do artigo 74 da Lei 9.430/1996, consistente no montante de R$ 3.135.411,88 (três milhões e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730604/2017-12
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.686 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730604/2017-12

cento e trinta e cinco mil e quatrocentos e onze reais e oitenta e oito centavos), conforme consta
às fls. 2-3.
Após a ciência do lançamento, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 10-46.
Mediante o acórdão juntado às fls. 142-159, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento 04 julgou procedente em parte a impugnação, para cancelar a parcela de R$
2.166.594,28 da multa lançada na notificação de lançamento, remanescendo o valor de R$
968.817,60, sem a interposição de recurso de ofício, por ser o total do crédito exonerado inferior
ao limite de alçada. Segue a ementa do sobredito acórdão proferido pela DRJ:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/08/2012, 14/09/2012, 25/09/2012, 27/09/2012
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é devida a multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação
(DCOMP) não homologada.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA REGULAMENTAR GLOSA DE
CRÉDITOS.
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITOS
ADICIONAIS
NOS
PROCESSOS DE PER/DCOMP. REDUÇÃO DA PENALIDADE.
Em Notificação de Lançamento relativa à multa isolada vinculada a compensação
indevida em Pedidos de Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
cujos créditos são do PIS ou Cofins não cumulativos, levando-se em conta redução dos
valores das glosas no processo de PER/DCOMP se reduz na mesma proporção a
penalidade isolada lançada na Notificação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2012, 14/09/2012, 25/09/2012, 27/09/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
VINCULAÇÃO
AO
PROCESSO
DA
DCOMP.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo de lançamento
de ofício da multa isolada por compensação indevida até que seja julgado em definitivo
o processo do Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento em decisões deste
Colegiado.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.686 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730604/2017-12

Não é nulo lançamento de ofício que atende ao disposto no art. 142 do Código
Tributário Nacional e ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, identifica a
matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do mencionado acórdão,
consoante petição juntada às fls. 173-217, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os
argumentos apresentados por meio da impugnação, e aduz que o Supremo Tribunal Federal –
STF – está se posicionando favoravelmente à declaração de inconstitucionalidade da penalidade
prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96, bem como requer que, caso seja declarada
definitivamente a inconstitucionalidade do dispositivo ao final do julgamento, a decisão seja
aproveitada também para o caso dos autos, por força do artigo 62, § 1o, inciso I, do então
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ulteriormente, a recorrente apresentou a petição de fls. 259-260, por meio do
qual, em síntese, pleiteia o cancelamento integral da autuação, sob pena de manutenção de
autuação que se respalda em norma já declarada inconstitucional em decisão definitiva pelo STF,
no julgamento do Recurso Extraordinário 796.939/RS, Tema 736 de repercussão geral, e na
Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.905, ambas decisões com trânsito em julgado.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Conforme visto, se trata de multa isolada aplicada em razão da negativa de
homologação de compensação tributária, prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996.
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a multa isolada
aplicada no caso de não homologação de pedido de compensação tributária. O tema é objeto do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905.
Na ação com repercussão geral reconhecida, a tese de repercussão geral fixada foi
a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Na segunda ação, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa extensão, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, incluído
pela Lei 12.249/2010 e alterado pela Lei 13.097/2015.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.686 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730604/2017-12

Houve o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF nos autos da aludida
ação com repercussão geral, em 20/06/2023, e da decisão proferida nos autos da ADI, em
26/05/2023.
O caput e o § 6o do art. 26-A do Decreto 70.236/1972 dispõem que fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo nos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
De acordo com o disposto no art. 98, parágrafo único, inciso I, e inciso II, alínea
“b”, do Livro II, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF
1.364/2023, é vedado aos conselheiros deste Conselho afastar a aplicação de lei sob fundamento
de inconstitucionalidade, exceto nos casos em que já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão plenária transitada em julgado do STF, em sede de controle concentrado, bem como nos
casos em que a lei que fundamente crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do STF, em
sede de repercussão geral, ou do STJ – Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, conforme a seguir transcrito:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Ademais, o caput do artigo 99 do RICARF, dispõe que as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo STF, ou pelo STJ em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.686 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730604/2017-12

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(...)
Impõe-se, portanto, a aplicação do decidido pelo STF, em sede de repercussão
geral, e na aludida ADI.
Sendo assim, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar a multa
aplicada mediante o lançamento objeto deste processo administrativo fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 406
DF CARF MF
Original